Tribunal: STF
Processo: Rcl 69803
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE E PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL EM VIRTUDE DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo município de Sarandi/PR em face de acórdão (e-doc. 03) da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0009160-04.2021.8.16.0160, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 42.



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 03), extrai-se que o Processo nº 0009160-04.2021.8.16.0160 foi deflagrado por RAFAEL DA SILVA CAGLIARI em face do Reclamante visando ao reajuste salarial conforme índices estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008 (piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), e ao pagamento de diferenças salariais pelo período recebido a menor.



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos, tendo o reclamante interposto recurso à Turma Recursal sob argumento de que o servidor não fazia jus aos índices da referida lei federal visto que recebia remuneração superior ao piso nacional. 



    4. A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Inconformado, o recorrente sustenta que a parte autora recebe remuneração superior ao piso nacional, razão pela qual não faz jus aos índices da referida lei federal. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora à implementação do reajuste salarial previsto na Lei Federal n. 11.738/2008. 



    Primeiramente, destaca-se que a Lei Complementar Municipal n. 248/2010, responsável por instituir o plano de carreira dos professores municipais, determina que: 



    Art. 100. A remuneração dos profissionais do magistério terá como referência a média do custo aluno/ano, de alunos por turma na rede municipal de ensino, o piso salarial nacional para o magistério, bem como a capacidade financeira do Município. 



    Ainda, a referida Lei traz expressamente previsto, em seu artigo 74, a aplicação do índice de reajuste salarial indicado pela Lei Federal nº 11.738/2008 à tabela de vencimentos do município, com o objetivo de garantir a observância e o cumprimento do valor mínimo estabelecido nacionalmente. Veja-se: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.  



    Por sua vez, Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu que: 



    Art. 2 O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1 O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...) 



    § 3 Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, o no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. (...) 



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.  



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007.  



    Em observância ao disposto acima não há dúvidas de que o valor mínimo estabelecido nacionalmente dever ser observado por todos os entes federados no momento de fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, guardadas as devidas proporções conforme a carga horária exercida pelo servidor.  



    Assim, não obstante a alegação do município de que a parte autora recebe remuneração acima do piso previsto na Lei Federal, isso, por si só, não é capaz de afastar o direito de a parte autora ter os seus vencimentos reajustados conforme o pleiteado, mormente porque há previsão expressa na Lei Complementar Municipal de que o reajuste dos vencimentos será de acordo com o previsto na legislação federal específica.  



    Importante destacar ainda, que a iniciativa da Lei que regulamenta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério é do Chefe do Poder Executivo Municipal e, por óbvio, foram considerados os impactos financeiros que suas disposições trariam aos cofres públicos no momento de sua elaboração.  



    Portanto, havendo previsão na legislação local, os reajustes vinculam a Administração Pública e asseguram ao servidor o seu recebimento, independentemente de o vencimento recebido pelo servidor estar (ou não) acima do determinado pela Lei Federal.



    (...)



    Assim, observa-se que o ente municipal ao descumprir o disposto no art. 74 da Lei Complementar Municipal n. 248/2010, reajustando os vencimentos dos professores com índices inferiores, passou a descumprir também o valor do piso mínimo estabelecido para a categoria.  



    Vale rememorar que todos os entes da federação devem atender ao cumprimento do piso salarial profissional do magistério público da educação básica, visto que se trata de matéria de origem constitucional, de ordem pública e aplicação cogente, sendo que a Lei n. 11.738/08 inclusive prevê que a União seja responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento de tal piso, assessorando-o no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos  



    Dessa forma, tem-se que o reajuste salarial dos professores para adequação ao piso está respaldado em determinação legal específica, razão pela qual acertadamente o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora. 



    Ademais, no que se refere a previsão do art. 108 da Lei Complementar Municipal que dispõe que: “Os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal deverão incidir sobre seu vencimento básico”, observa-se que tal dispositivo visa tão somente garantir que o reajuste incidirá sobre o vencimento básico do servidor e não sobre a integralidade do valor recebido a título de remuneração. 



    Logo, ao contrário do que afirmado pelo município, em nenhum momento a lei determina que o reajuste incidirá apenas sobre o vencimento inicial da carreira. 



    Isso porque o art. 47 da Lei Complementar Municipal n. 248/2010 estabelece que deverá ser mantido um percentual de um e meio por cento entre os níveis de uma classe, portanto, tem-se que a aplicação do reajuste aos demais níveis é imperativa para a manutenção do percentual de 1,5% entre os níveis.  



    Neste ponto, destaca-se que não há, no presente caso, violação ao disposto na Súmula Vinculante 42, uma vez que vincular o reajuste dos servidores do magistério ao índice indicado pela legislação federal específica para garantir o cumprimento do Piso Nacional estabelecido para a categoria é diferente de vincular os reajustes salariais dos servidores a índices federais de correção monetária (ex. SELIC, INPC), que não levam em consideração a realidade financeira do município, visto que nesta hipótese seria retirado do ente federado a sua autonomia para regulamentar os vencimentos de seus servidores de acordo com a sua disponibilidade orçamentária, o que não é o caso dos autos. 



    Ainda, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 37[3]do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de aumento de vencimentos de servidores, notadamente quando se comprovou que a atuação da municipalidade está em desconformidade com o disposto em sua própria legislação. 



    De mais a mais, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 6º da Lei Municipal n. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), notadamente porque foi editada lei nova que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe a norma geral. 



    Por fim, no tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-se que a implementação do reajuste de remuneração deriva da aplicação da lei vigente e, portanto, de um direito do servidor público, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública, cujo reconhecimento não implica em aumento ou criação de gasto com pessoal. 



    Sendo assim, faz jus a parte autora a implantação do reajuste, observado o índice de atualização determinado na lei federal.



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta. (e-doc. 03, p. 5, grifo nosso) 



    5. Inconformado, o Reclamante alega que tal decisão teria violado a Súmula Vinculante 42, na medida em que:



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União.  



    Dessa feita, isso retira do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores.  



    De mais a mais, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. 



    A Lei n°11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma.  



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0009160-04.2021.8.16.0160 até o julgamento desta Reclamação. No mérito, roga pela cassação da decisão reclamada (e-doc. 03) a fim de assegurar a autoridade da Súmula Vinculante 42.



    7. Em sede de contestação (e-doc. 19), a parte beneficiária, além de requerer o benefício da justiça gratuita, alega que, pela legislação municipal, “ALÉM do piso nacional mínimo, os profissionais do magistério tem também garantido o reajuste anual e, ainda, fica determinada a necessidade da elaboração/adequação do Plano de Carreira e Remuneração pelos Municípios” (e-doc. 19, p. 3). Acrescenta:



    verifica-se que o PRÓPRIO Município, ao estruturar o plano de carreira do magistério, vinculou o reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério ao índice adotado em legislação federal específica (Lei Federal 11.738/2008), atraindo a obrigatoriedade da aplicação e tais índices. 



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer nos seguintes termos:



    RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 248/2010. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS PROFESSORES AOS ÍNDICES PREVISTOS NA LEI Nº 11.738/2008, QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (...)



    13. Como visto, ao se proceder o reajuste automático dos vencimentos dos professores municipais com base no índice geral previsto na legislação federal (Lei nº 11.738/2008), e também com observância aos critérios de progressão da carreira (Lei Complementar Municipal nº 248/2010), suplantou-se a autonomia e a competência do ente municipal em clara violação ao princípio da Separação de Poderes, contrariando-se, por consequência, o enunciado da Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    (...)



    18. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Publico Federal pela procedência da reclamação.



    (e-doc. 29, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte beneficiária à vista da declaração de hipossuficiência (e-doc. 23) acostada aos autos, conforme art. 99, § 3º, CPC/2015.



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A controvérsia destes autos cinge-se sobre a possível inobservância, pelo acórdão reclamado (e-doc. 03), da Súmula Vinculante 42 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    (grifo nosso)  



    12. No ponto objeto de controvérsia, a decisão reclamada (e-doc. 03) pontua que é a Lei Complementar Municipal nº 248/2020 que estabelece, em seu artigo 74, que o reajuste salarial ocorrerá no dia 1º de março de cada ano e “terá por base o índice indicado pela legislação federal específica”. Acrescenta que, além de garantir o piso, o servidor tem direito ao “reajuste dos vencimentos será de acordo com o previsto na legislação federal específica”, verbis:  



    Ainda, a referida Lei traz expressamente previsto, em seu artigo 74, a aplicação do índice de reajuste salarial indicado pela Lei Federal nº 11.738/2008 à tabela de vencimentos do município, com o objetivo de garantir a observância e o cumprimento do valor mínimo estabelecido nacionalmente. Veja-se:  



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.  



    Portanto, havendo previsão na legislação local, os reajustes vinculam a Administração Pública e asseguram ao servidor o seu recebimento, independentemente de o vencimento recebido pelo servidor estar (ou não) acima do determinado pela Lei Federal.



    (...)



    Assim, observa-se que o ente municipal ao descumprir o disposto no art. 74 da Lei Complementar Municipal n. 248/2010, reajustando os vencimentos dos professores com índices inferiores, passou a descumprir também o valor do piso mínimo estabelecido para a categoria. 



    (...)



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    13. Além de considerar que a existência de previsão legal municipal afastaria a violação à Súmula Vinculante 42, entende que  vincular o reajuste dos servidores do magistério ao índice indicado pela legislação federal específica para garantir o cumprimento do Piso Nacional estabelecido para a categoria é diferente de vincular os reajustes salariais dos servidores a índices federais de correção monetária (ex. SELIC, INPC), que não levam em consideração a realidade financeira do município”, verbis:  



    Neste ponto, destaca-se que não há, no presente caso, violação ao disposto na Súmula Vinculante 42[2], uma vez que vincular o reajuste dos servidores do magistério ao índice indicado pela legislação federal específica para garantir o cumprimento do Piso Nacional estabelecido para a categoria é diferente de vincular os reajustes salariais dos servidores a índices federais de correção monetária (ex. SELIC, INPC), que não levam em consideração a realidade financeira do município, visto que nesta hipótese seria retirado do ente federado a sua autonomia para regulamentar os vencimentos de seus servidores de acordo com a sua disponibilidade orçamentária, o que não é o caso dos autos.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    14. A decisão reclamada considerou que, por haver lei municipal determinando a observância da utilização de índice previsto em legislação federal para o fim de correção monetária não teria ocorrido violação à autonomia municipal, o que somente ocorreria se fosse determinada, à revelia da lei, a utilização de índices federais para cumprimento de piso nacional.  



    15. A Súmula Vinculante 42 reitera o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que estabelece ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. De acordo com o referido enunciado, o reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais não pode se processar por meio de índices federais de correção monetária.  



    16. Percebe-se, desse modo, que a controvérsia destes autos não trata exclusivamente acerca da aplicação de índices federais de correção monetária imposta por decisão judicial, mas sim de interpretação de legislação local existente que opta por vincular o reajuste de servidores municipais a índice previsto em legislação federal.



    17. A decisão reclamada utilizou como fundamento a lei municipal que previa o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi foi adotada para professor que recebia acima do piso salarial - é o caso dos autos -, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante 42.  



    18. Em casos idênticos e envolvendo o mesmo Município de Sarandi - cito as Reclamações ns. 69.756 e 69.754, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e a Reclamação n. 69.875, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes -, os pedidos foram julgados procedentes para cassar as decisões reclamadas. Transcrevo a conclusão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 69.756:  



    “entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”  



    19. Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem de lei municipal específica, editada considerando a realidade municipal, a teor da Súmula Vinculante 42 do STF.



    20. Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 42.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente